Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO COMPROVADO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA.
1. No âmbito do processo penal, a partir das diretrizes constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar (art. 5o, LVII e LXII, da Constituição da República), somente ocorrerá a decretação de prisão preventiva ou temporária nas hipóteses legalmente admitidas e cumpridos os requisitos legais. 1.1. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se preenchidos os requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Precedentes.
2. Na situação posta, a despeito da gravidade da conduta imputada, verifica-se que não há elementos suficientes para aferir que a segregação preventiva é necessária para preservar as ordens pública e econômica ou mesmo para garantir a aplicação da lei penal. 2.1. No caso em concreto, mais de 24 (vinte e quatro) anos após os fatos noticiados na denúncia, não há elementos suficientes que permitam a verificação dos requisitos necessários, nos dias atuais, ao decreto de prisão temporária, retirando a contemporaneidade dos requisitos autorizadores. 2.2. Não se desconsidera a gravidade e a reprovabilidade do delito em tese cometido pelo recorrido, porém, em inexistindo novos elementos que indiquem a necessidade de sua segregação preventiva no momento em que se encontra a instrução processual, resta impossibilitado novo decreto prisional preventivo por tais fundamentos.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.